Tribunal: TJMT
Processo: 0009245-89.2013.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 95863/2017
Data de Julgamento: 02-03-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Como se sabe, as imagens acostadas não comprovam que foram tiradas antes da realização da fiscalização na mencionada agência, diante da ausência de data contida nas imagens.
2- A Apelante não trouxe aos autos o Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que a Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa.
3- O valor da CDA de R$ 275.877,88 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais oitenta e oito centavos) se amolda no inciso II do artigo 85, devendo ser fixado em 8% sobre o mencionado valor, considerando que a demanda não demanda complexidade, bem como o que estabelece os incisos II e IV do § 2º do referido artigo.

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S. A.
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 9245-89.2013.8.11.00004 – código 175532, interposto pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Condenou ainda, a parte embargada ao pagamento dos honorários advocatícios fixados 10% sobre o valor de R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais) e 8% sobre o valor de R$ 99.877,88 (noventa e nove mil oitocentos e setenta e sete reais oitenta e oito centavos).
Sustenta a Apelante, a inexistência de liquidez e exigibilidade da CDA, uma vez que apresentou provas robustas de que atendia sim, os requisitos previstos nas Leis nºs 8.551/06, 8.655/07 e 7.484/01.
Alega que a sentença recorrida ao desprezar as provas colacionadas, pautou-se exclusivamente no fato de que as fotos não teriam condições de demonstrar que foram realizadas antes da fiscalização na agência, contudo, o processo administrativo também não foi capaz de demonstrar se havia ou não esses serviços no Banco quando da lavratura do auto de infração, qual seja, em maio de 2008.
Defende, ainda, que a multa imposta não observou os critérios legais de fixação, visto que não houve dano grave, muito menos vantagem auferida com o ato combatido.
Requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedentes os Embargos à Execução, desconstituindo o título executivo. Alternativamente, requer a diminuição da multa, bem como dos honorários advocatícios e custas processuais.
Em contrarrazões apresentadas às fls. 86/88, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.
É o relatório.
Peço dia
Cuiabá (MT), 5 de fevereiro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 9245-89.2013.8.11.00004 – código 175532, interposto pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.
Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou em 17-4-2013, a execução nº 3669-18.2013.8.11.0004 – código 171082, em face da Recorrente, objetivando o recebimento do valor de R$ 275.877,88 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais oitenta e oito centavos), referente a multa administrativa pelo não cumprimento das Leis nºs 8.551/06, 8.655/07 e 7.484/01, a saber:
1- não disponibilizar caixa eletrônico exclusivo para o atendimento ao idoso;
2- não disponibilizar assentos adequados para preferenciais/
3- não divulgar em suas dependências telefone e endereço do PROCON/MT;
4- não emissão de senha para atendimento no guichê de caixa preferencial.

A Recorrente apresentou os embargos à execução de origem, que foram julgados improcedentes pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do presente recurso.
Aduz, em breve síntese, que comprovou o atendimento dos requisitos previstos nas Leis retro mencionadas, por meio das fotos acostadas às fls. 28/33, bem como desproporcionalidade da multa e redução dos honorários advocatícios.
Pois bem.
Inobstante as alegações da Recorrente, razão não lhe assiste.
Isso porque, como bem pontuado pelo Magistrado de Primeiro Grau, as imagens trazidas demonstram que em algum momento foram cumpridas as exigências previstas na legislação estadual e na RESOLUÇÃO Nº 2.878, tais como assentos, avisos com telefone do PROCON, caixas preferenciais e equipamento de emissão de senha, mas não que isso ocorreu antes de maio de 2008, data da verificação da infração.
Sendo assim, ao meu entendimento, as imagens acostadas não comprovam que foram tiradas antes da realização da fiscalização na mencionada agência, diante da ausência de data contida nas imagens.
No tocante a alegação de ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, a Apelante não trouxe aos autos o Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que a Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa.
A propósito:

ACÓRDÃO EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DA MULTA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO MONTANTE FIXADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO FATO GERADOR DA MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAÇÃO DA MULTA NÃO JUNTADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO VALOR FIXADO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALEGADA EXORBITÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) III- Na espécie, embora o Recorrente sustente a ausência de razoabilidade e proporcionalidade no valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON, ele sequer indicou, nos Autos dos Embargos à Execução Fiscal, o fato gerador da aplicação da multa, limitando-se a questionar genericamente o valor fixado. Ademais não houve nem mesmo a juntada aos autos do Processo Administrativo que implicou na aplicação da multa administrativa, não sendo possível qualquer análise acerca dos motivos ensejadores da sanção ou da dosimetria aplicada, devendo ser mantido o montante arbitrado pela autoridade administrativa, visto que a Embargante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a alegada exorbitância da multa. IV- Recurso Conhecido e Improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível, rejeitando a Preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em Contrarrazões, e no mérito negar provimento ao Recurso, mantendo in totum a Sentença objurgada, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-ES - APL: 00109334020158080347, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 12/11/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2019). [Destaquei]

Por outro lado, quanto à condenação em honorários advocatícios assiste razão à Apelante.
Dispõe o artigo 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
(...)
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

No caso, o valor da CDA de R$ 275.877,88 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e sete reais oitenta e oito centavos) se amolda no inciso II do mencionado artigo, devendo ser fixado em 8% sobre o mencionado valor, considerando que a demanda não demanda complexidade, bem como o que estabelece os incisos II e IV do § 2º do artigo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco, para o fim de reduzir os honorários advocatícios e fixar em 8% sobre o valor da causa.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1ª Vogal convocada) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 2 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA